Tribunal: TJDFT
Processo: 0700322-10.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM EXCESSO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - BANCO PAN - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. REJEITADAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DEMONSTRADO. BOA-FÉ E PROBIDADE. OBSERVADOS. COMPROVAÇÃO DE USO DO CARTÃO. VERIFICADO. DESCONTOS LEGITIMOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que sobeja manifesta a impugnação da sentença recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.010 do CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária. Preliminar rejeitada.
2. Da mesma forma não se conhece de matéria não suscitada na fase processual adequada, sob pena de acolhimento de Inovação Recursal (o que é vedado pelo ordenamento jurídico processual). Preliminar afastada.
3. Cabe frisar que a relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
4. Com relação a prescrição, verifica-se que o contrato firmado pelas partes ainda se encontra em vigência, portanto não há como reconhecer a prescrição da pretensão inicial, com lastro no Código Civil, isso porque mês a mês a cláusula contratual impugnada, relativa à amortização da dívida com cartão de crédito consignado, repercute no saldo devedor, podendo causar lesão de forma continuada ao consumidor.
5. Por outro lado, não se verifica a decadência em face da pretensão de nulidade do contrato, ora suscitada pelo apelado, com lastro no art. 178, II, do CC, com remissão à data da assinatura, pois a recorrente possui o direito de reivindicar a revisão de disposição contratual, sob alegação de superveniência obrigação excessivamente onerosa, como lhe assegura o artigo 6o, V, do CDC. Portanto, não há que se falar em prescrição e/ou decadência.
6. No caso, existem hipóteses de contratação de cartão de crédito consignado de forma abusiva, porém tal entendimento não se aplica no caso dos autos, em que a apelante recebeu o empréstimo em sua conta bancária e utilizou o cartão de crédito disponibilizado pela apelada, realizando compras. Portanto, Trata-se de um contrato regular de cartão de crédito, na modalidade consignado, que observa a margem de 5% (cinco por cento) dos proventos do apelante, o que representa contratação lícita, de acordo com o disposto no art. 1o, § 1o, I, da Lei no 10.820/2003.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação desprovido.